Tribunal: STF
Processo: HC 107430
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE E CONDENADO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO LASTREADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. VEDAÇÃO DO ART. 44 DA LEI 11.343/2006. ORDEM DENEGADA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. 


I – Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução criminal, não se justifica soltá-lo, agora, com a prolação de sentença penal condenatória. 




II – Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública, considerados a grande quantidade de droga apreendida (166kg de cocaína), bem como o modus operandi e aparelhamento dos elementos envolvidos nos crimes, os quais, segundo o juízo sentenciante, são de gravidade concreta. 




III – A vedação à liberdade provisória para o delito de tráfico de drogas advém da própria Constituição Federal, a qual prevê a inafiançabilidade (art. 5º, XLIII), e do art. 44 da Lei 11.343/2006. 




IV – Ordem denegada.